Tribunal: TJDFT
Processo: 0029760-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO PRIMEIRO DENUNCIADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993) RECONHECIDA E ESTENDIDA A TODOS OS DENUNCIADOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E DE PROVAS DIGITAIS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO DENUNCIADO. PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO DO SEGUNDO DENUNCIADO PELOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo primeiro denunciado e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que: a) extinguiu a punibilidade de todos os denunciados em relação ao crime do art. 91 da Lei n. 8.666/1993; e b) condenou somente o primeiro denunciado pelos crimes do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e do art. 328, parágrafo único, do CP, absolvendo os demais réus das condutas imputadas.
A defesa do primeiro denunciado postula: a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993; b) a decretação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, bem como de nulidade das provas digitais, por quebra na cadeia de custódia; e c) a absolvição pelo crime de usurpação de função pública majorada ou sua desclassificação para a forma simples ou contravenção penal.
Já o órgão ministerial requer a condenação do segundo denunciado pelos crimes do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e do art. 328, parágrafo único, c/c art. 29, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); (ii) estabelecer se são nulas a busca domiciliar e as provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se a conduta atribuída ao primeiro denunciado configura usurpação de função pública majorada; e (iv) analisar se subsiste interesse no recurso ministerial que busca a condenação do segundo denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva pelo crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 se consuma quando transcorrido prazo superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, devendo a extinção da punibilidade ser estendida a todos os denunciados por força do art. 117, § 1o, do CP e do art. 580 do CPP.
4. A ausência de representante da OAB não invalida busca domiciliar quando dirigida à apuração de crime praticado pelo próprio advogado.
4.1. A prerrogativa prevista pelo art. 7o, II, da Lei n. 8.906/1994 é restrita ao local de efetivo exercício da atividade profissional, não se aplicando automaticamente à residência do advogado, especialmente quando investigado por delitos pessoais.
5. A nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia exige comprovação de adulteração e de prejuízo concreto à defesa, que não restaram demonstradas no caso.
6. O crime de usurpação de função pública exige a assunção consciente e voluntária de atribuições exclusivas de agente público.
6.1. Na situação em exame, as testemunhas foram uníssonas em relatar que o primeiro denunciado atuou como consultor externo especializado na área de transporte público para prestar assessoramento técnico, sem caráter vinculante, durante procedimento licitatório financiado com recursos do BID, não havendo indícios de que lhe fosse atribuído, ou de que ele próprio tenha assumido, o papel de Procurador do DF.
7. Diante da prescrição do crime previsto pelo art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e da absolvição do primeiro denunciado pelo delito do art. 328, parágrafo único, do CP, o recurso do MPDFT postulando a condenação do segundo denunciado resta prejudicado, por identidade de fundamentos fático-jurídicos (art. 580 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do primeiro denunciado provido. Recurso ministerial prejudicado.